Tribunal: TJES
Processo: 5001120-11.2022.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001120-11.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARCOS ALVES SEBIM FESTAS E EVENTOS
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001120-11.2022.8.08.0038

Recorrente:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Recorrido:
MARCOS ALVES SEBIM FESTAS E EVENTOS – CERIMONIAL D'VENÉZIA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. PARTE AUTORA TRATA-SE DE CERIMONIAL DE FESTAS. ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE PREJUÍZO DE ORDEM MATERIAL DIANTE DO DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO EM VIRTUDE DO CORTE INDEVIDO DE ENERGIA, OCORRIDO EM 28/03/2022.
SENTENÇA

A QUO
DEFERIU, EM PARTE, OS PEDIDOS DA INICIAL, CONDENANDO A REQUERIDA AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS, ASSIM COMO NA QUANTIA DE R$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS.
RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELA RÉ, PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE SEREM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONSTANTES DA INICIAL.
CONTRARRAZÕES
DA PARTE AUTORA DEVIDAMENTE APRESENTADAS, NAS QUAIS PUGNA PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DIANTE DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. ENTENDE QUE A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. DA CONCLUSÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
ÔNUS DA PARTE AUTORA DE FAZER PROVA EFETIVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DOS ÔNUS QUE LHE CABIAM NA FORMA DO ART. 373, I DO CPC.

SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MATERIAL.
SENTENÇA MANTIDA QUANTO À CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POIS A RECORRENTE/AUTORA SAGROU-SE VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL EM PARCELA DE SEU PLEITO (ART. 55, DA LEI 9.099/95 E PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI NOS AUTOS Nº 0000642-35.2017.808.9101, DISPONIBILIZADO NO EDIARIO EM 12/04/2018).

Em análise da preliminar suscitada nas contrarrazões, em que a parte autora alega que o recurso não deve ser conhecido em razão de ofensa ao princípio da Dialeticidade Recursal, vislumbro a não ocorrência. Isso porque, apesar da repetição de alguns argumentos lançados na peça contestatória, vê-se que há no recurso impugnação específica aos fundamentos da sentença.
Rejeição
da preliminar de ausência de dialeticidade.

No tocante ao pedido de reforma dos
danos morais
, entendo que não merece acolhimento. Em sua tese defensiva, a parte requerida afirma que a autora tinha a obrigação de comprovar o pagamento da primeira parcela do Termo de Confissão de Dívida, porém não realizou, situação que motivou a suspensão do serviço. Ademais, tal argumento não prospera, pois a referida obrigação não consta em nenhuma cláusula do Termo de Confissão de Dívida. Sopesado a isso, conforme depoimento do proprietário da parte autora, quando os prepostos da ré chegaram ao local, foi mostrado o comprovante de pagamento da primeira parcela do referido acordo, ocorrido dois dias antes, porém não deram importância e continuaram a execução do serviço de corte.

Entendo que a empresa ré possuía meios de detectar o pagamento sem a obrigação de ser informada pelo consumidor quando do cumprimento do acordo. O dano moral restou comprovado, de modo que deve ser mantida a condenação da sentença.

No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 5.000,00), constata-se que o valor está condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Entretanto, com relação ao
dano material
, o pedido de reforma é procedente, eis que não vislumbro, nos autos, provas suficientes para sua comprovação, haja vista que não foram anexados recibos de valores ou quaisquer outros elementos probatórios que permitissem conferir a ocorrência do suposto dano. Ao analisar, detidamente, o contrato de locação trazido pela autora, vislumbro que a suposta locatária não está devidamente identificada no documento contratual, uma vez que consta apenas uma rubrica onde deveria constar nome e documento do locatário.

De igual modo, não se verifica nos autos, nenhum comprovante de pagamento de qualquer valor referente à locação. Digo isto pois, conforme consta no contrato, o pagamento seria feito uma semana antecedente ao evento. Também não restou comprovada a devolução de nenhuma quantia do locador à suposta locatária acerca da desistência da realização do evento em virtude da falta de energia.

Ao analisar o processo, alguns pontos chamam a atenção: o primeiro deles é o fato de ser um evento de porte significativo, pois a contratação se deu para 60 mesas com 300 cadeiras.

O segundo ponto é o fato de que a decoração do cerimonial já estaria em andamento no momento do corte de energia, ocorrido às 09:37 da manhã do dia 28/03/2022, inclusive, de acordo com o contrato, o local estaria liberado três dias antes do evento para ornamentação.

Pois bem, seguindo o raciocínio, em terceiro lugar, não seria oportuno que a produção de uma festa fosse suspensa repentinamente se, de fato, estivesse em andamento. Não há nos autos nenhuma prova de que a locatária estava fazendo uso do local ou indícios de que o utilizaria na data e nos termos contratados.

Em outros termos, poderia a parte autora ter produzido outras provas no sentido de que, de fato, o evento estaria mantido para a referida data e que não ocorreu em virtude do alegado corte. No entanto, cingiu-se a exibir o contrato de locação, em que sequer há identificação do signatário locatário.

Sobre a indenização do dano material, tanto a doutrina quanto a jurisprudência são pacíficas acerca da efetiva comprovação do prejuízo. Vide julgados a seguir: [grifei]

EMENTA:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DANO MATERIAL. RESSARCIMENTO DE ALUGUÉIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO LOCATÍCIA OU DO PAGAMENTO. ÔNUS QUE RECAI SOBRE A PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O
pedido de indenização por danos materiais relativos aos valores pagos pelo promissário comprador a título de aluguel de imóvel residencial em razão de sua não imissão na posse depende de comprovação da existência de relação locatícia e
do pagamento dos alugueis.
2) Em que pese o disposto no art. 46, § 1º da Lei do Inquilinato, segundo a qual se presume prorrogada por tempo indeterminado a relação locatícia caso o locatário permaneça no imóvel alugado, sem que haja oposição do locador, por mais de trinta dias após o termo final estabelecido para a locação, para fins de ressarcimento dos valores supostamente pagos pelos meses posteriores à vigência original da avença é imprescindível que haja prova de que o locatário permaneceu na posse do imóvel e, por conseguinte, que houve a prorrogação da locação. 3)
Não havendo prova do efetivo dano
,
alternativa não resta senão a improcedência do pedido concernente ao ressarcimento dos valores em tese pagos a título de locação
de imóvel residencial. 4) Recurso conhecido e desprovido.
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR – Vogal.

APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANOS HIPOTÉTICOS OU PRESUMIDOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.

A indenização por dano material exige a comprovação efetiva do prejuízo, uma vez que se trata de requisito indispensável da responsabilidade civil, a teor dos artigos 186 e 927 do Código Civil. 2. A ausência de prova inequívoca do dano sofrido inviabiliza o deferimento de qualquer reparação. 3. “Nos termos da jurisprudência desta Corte, em regra, os danos materiais exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização de danos hipotéticos ou presumidos
” (AgInt no AREsp n. 2.199.580/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023).
4.
Recurso conhecido e desprovido.
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA. Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO – Vogal.

Desse modo, não considero o contrato de locação como prova suficiente a comprovar a ocorrência do dano material em virtude do corte de energia realizado pela parte ré.

Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. Sentença reformada para
julgar improcedente
o pedido de restituição por danos materiais. Mantenho a sentença proferida quanto ao deferimento dos danos morais.

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de reformar a sentença proferida, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)